Tribunal: TJMT
Processo: 1026551-14.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026551-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), JULIANA TOMIE NERES IWASHITA PIONA - CPF: 011.789.301-30 (RECORRIDO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO. NOTIFICAÇÃO COM MENOS DE 72 HORAS DE ANTECEDÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE VOLTA EM APROXIMADAMENTE 5 (CINCO) HORAS. EVENTO FAMILIAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A ocorrência de alto índice de tráfego na malha aeroviária, que resultou no adiantamento do voo contratado, sendo o consumidor aproximadamente 53 horas do voo originalmente contratado, viola a Resolução de no 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil que é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1026551-14.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):

Juliana Tomie Neres Iwashita Piona

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de novembro de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto,

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c art. 6o da Lei 9.099/95, condenando a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de relação contratual.”

No presente caso, a reclamante demonstra que adquiriu com antecedência passagem aérea com a Ré, que no trecho ida e volta a Cuiabá/MT, Araçatuba/SP, para evento de reunião familiar de gerações, conforme fotos acostadas.

Afirma que a ida ocorreu como contratado, contudo no dia da ida, em 20/01/2023, o voo de volta originariamente contratado que possuía saída de Araçatuba/SP no dia 22/01/2023 às 18h10min, com conexão no aeroporto de Guarulhos/SP e chegada em Cuiabá às 00h15min do dia 23/01/2023, foi alterado, passando a sair de Araçatuba/SP no dia 22/01/2023 às 13h30min, com conexão no aeroporto de Congonhas/SP e chegada em Cuiabá às 16h15min do dia 22/01/2023.

O que fez com que a reclamante tivesse que deixar de participar do almoço familiar e voltar mais cedo, suprimindo aproximadamente cinco horas do convívio com sua família, evento este singular conforme demonstra pelas fotos.

Em contrapartida, a cia aérea sustenta que a alteração foi realizada readequação da malha aérea, o que foge ao seu controle, alegando ausência na falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis. Sustenta que diante do tráfego aéreo realizou a reacomodação tendo avisado a reclamante com antecedência e esta não manifestou insurgência quanto a antecipação do voo.

Aduz a inexistência do dever de indenizar pois procedeu com a reacomodação do passageiro por questões que fogem ao seu controle, tendo, por fim o passageiro realizado a sua viagem sem prejuízos.

Verifica-se que é incontroverso a falha na prestação de serviço, pois estes não foram prestados da forma contratada, acarretando danos a parte Autora, de modo que emerge o dever de reparar pelos danos morais. Sendo assim, a Reclamada responde pela falha na prestação de serviço, pois in casu, denota-se que a recorrida realizou a notificação prévia da reclamante acerca da alteração do voo, com menos de 72 (setenta e duas) horas de antecedência conforme dispõe Resolução de no 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil, tendo enviado e-mail de
alteração 53h do voo inicialmente contratado.

Portanto, configurada a falha da prestação do serviço a qual gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Contudo, a alegação de alteração de malha aérea que resultou na antecipação do voo, fazendo com que o passageiro tivesse que chegar mais cedo cinco horas em relação ao voo contratado, perdendo o almoço familiar, tendo sido avisado da alteração menos de 53h antes do voo, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

A empresa de aviação que a Resolução da ANAC age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023